Tribunal: TJDFT
Processo: 0711258-41.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO CIVIL PUBLICA. JULGAMENTO CITRA PETITA. PRELIMINAR REJEITADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEVIDA. FALSO TESTEMUNHO. NÃO CARACTERIZADO. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRESTADOS NO ÂMBITO DE VINCULO EMPREGATÍCIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há que se falar em julgamento citra petita quando a controvérsia tenha sido submetida e examinada pela magistrada sentenciante no que entendeu suficiente para a resolução da demanda, ainda que de forma contrária ao entendimento da parte autora.

2. Não havendo elementos mínimos a evidenciar a existência de instrumento contratual a vincular ambas as partes, revela-se indevido redistribuir o ônus da prova, com o pretendido objetivo de compelir os réus a colacionar ao feito um documento que sequer reconhecem sua existência, não se enquadrando a hipótese no disposto no art. 373, §1o, do CPC.

3. Não se vislumbra a ocorrência de falso testemunho em relação a depoimentos que se referem a fatos ocorridos há longa data, sendo ainda razoável, dado o lapso temporal, a ocorrência de algum equívoco, especialmente relacionada a respostas que sequer se mostram decisivas para a resolução da demanda, além de não restar demonstrada uma real intenção de fazer afirmação falsa.

4. Indevida a condenação ao pagamento de honorários contratuais autônomos, mesmo com amparo na tabela da OAB, em razão do patrocínio em ação civil pública e recursos correlatos, na defesa da empresa e de seus sócios, uma vez que compreendida tal atividade na relação trabalhista que as autoras detinham como advogadas empregadas, conforme se restou evidenciado do conjunto probatório.

5. Concedido o benefício da gratuidade de justiça e inexistindo efetiva comprovação quanto à alegada capacidade financeira das beneficiárias em arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio, tampouco elementos a indicar padrão de vida incompatível com os rendimentos informados, impõe-se manter o benefício concedido.

6. Indevida a condenação em litigância de má-fé quando não comprovada conduta maliciosa e desleal, tampouco efetivo prejuízo ou dano processual à parte adversa ou ao prosseguimento do feito, não podendo haver punição pelo mero exercício do direito de ação, com base em argumentos e fundamentações que entendem ser favoráveis a si.

7. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, apelo não provido.